Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800200-75.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALEX RAMON TEIXEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PENAL, EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO CONHECIMENTO. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Secção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento do writ.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ALEX RAMON TEIXEIRA GOMES
,
contra ato do MM. Juízo da de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém /PA.

Sustenta o Impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão deste já ter implementado o requisito objetivo para progressão de regime e livramento condicional.

Contudo, ainda permanece em regime mais gravoso, sendo-lhe sonegada prestação jurisdicional, uma vez que a autoridade coatora condiciona o julgamento do pedido a apresentação de exame criminológico, mesmo sem previsão legal para tal condicionante.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem, para que seja concedido ao paciente a progressão de regime (do semiaberto para o aberto).

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID 4367013, o Juízo
a quo
prestou as informações esclarecendo,
in verbis
:

“Em resposta à solicitação de Habeas Corpus acerca do paciente ALEX RAMON TEIXEIRA GOMES, informo à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 04.12.2017.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 09 anos de prisão em razão da condenação pela prática do crime de roubo.

No caso dos autos consta-se que os crimes praticados pela custodiada são marcados pela violência e grave ameaça contra a pessoa. Além disso, no decorrer do cumprimento de pena, a penada teve contra si instaurados diversos procedimentos administrativos para apuração de falta grave relacionados à fuga em todas as ocasiões em que progrediu para o regime semiaberto.

Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo
indeferimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

Desta forma, pelos motivos acima expostos,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 05/02/2021